Tribunal: TJDFT
Processo: 0702589-63.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702589-63.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SORAIA GONCALVES CAETANO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. FRAUDE. DETRAN/DF. NULIDADE. TRANSFERÊNCIA IRREGULAR DE VEÍCULO. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença proferida contra o Distrito Federal e suas respectivas autarquias e fundações de direito público (CPC, art. 496, I). 2. É nula a transferência de veículo realizada mediante fraude, sobretudo quando a perícia judicial concluiu pela inautenticidade da assinatura da proprietária e do selo cartorário. 3. Os fatos narrados podem ser classificados como meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana, não tendo o condão de violar direitos da personalidade e ensejar a necessidade de compensação por danos morais. 4. Remessa necessária conhecida e parcialmente provida. Recurso do primeiro réu conhecido e provido. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, buscando seja reconhecida a responsabilidade objetiva do Estado e o seu direito à indenização por danos morais, pois os atos ilícitos cometidos pelo recorrido ultrapassam os meros aborrecimentos ou dissabores da vida cotidiana. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal em debate nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028